Tribunal: TJSP
Processo: 3000415-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que reconheceu a abusividade da multa imposta em Certidão de Dívida Ativa, determinando que se deve limitar a 35% do valor da operação, com fundamento na Lei Estadual no 6.374/89 – Irresignação da Fazenda Pública – O presente recurso, apesar de impugnar o reconhecimento da abusividade da multa, não permite que a recorrente seja beneficiada com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que reconheceu a abusividade da multa imposta em Certidão de Dívida Ativa, determinando que se deve limitar a 35% do valor da operação, com fundamento na Lei Estadual no 6.374/89 – Irresignação da Fazenda Pública – O presente recurso, apesar de impugnar o reconhecimento da abusividade da multa, não permite que a recorrente seja beneficiada com seu eventual provimento, uma vez que a decisão impugnada manteve a CDA, quanto ao cálculo da multa, nos moldes como foi editada administrativamente – Ausência de interesse recursal, na modalidade utilidade, requisito de admissibilidade do presente recurso – Não conhecimento do recurso interposto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000415-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada R L L COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000415-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11.036
2
VOTO No 11.036
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000415-34.2020.8.26.0000
COMARCA: BARRETOS
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: REDE DE LOJAS LINDA LUZ COMÉRCIO DE CALÇADOS
Julgador de Primeiro Grau: Cláudio Bárbaro Vita
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Decisão que reconheceu a abusividade da multa imposta
em Certidão de Dívida Ativa, determinando que se deve
limitar a 35% do valor da operação, com fundamento na
Lei Estadual no 6.374/89
Irresignação da Fazenda
Pública
O presente recurso, apesar de impugnar o
reconhecimento da abusividade da multa, não permite
que a recorrente seja beneficiada com seu eventual
provimento, uma vez que a decisão impugnada manteve a
CDA, quanto ao cálculo da multa, nos moldes como foi
editada administrativamente
Ausência de interesse
recursal,
na
modalidade
utilidade,
requisito
de
admissibilidade do presente recurso Não conhecimento
do recurso interposto.
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que, no bojo da
execução fiscal no 1500015-66.2015.8.26.0066 ajuizada em face da REDE DE LOJAS
LINDA LUZ COMÉRCIO DE CALÇADOS acolheu a exceção de pré-executividade ali
apresentada e reconheceu “a abusividade da multa aplicada, devendo ser respeitado o
percentual legal de 35% do valor devido”.
Despacho de fl. 06 determinou o processamento do recurso,
com a intimação da parte agravada para apresentação de resposta ao recurso.
Contraminuta da agravada às fls. 09/12 pugnando pelo
desprovimento do recurso interposto.
É o relatório. DECIDO.
Narra a agravante que ajuizou a execução fiscal no
1500015-66.2015.8.26.0066, em vista da Certidão de Dívida Ativa no 1.178.960.773 (fls.
02/03 dos autos de origem) que verificou a suposta prática de infrações tributárias
consistentes em infringências aos arts. 61 e 59, §1o, itens 2, 3 e 4 do RICMS. Segundo
consta na referida CDA, o valor do tributo inscrito foi de R$ 5.418,00 (cinco mil,
quatrocentos e dezoito reais) e o quantum da multa imposta foi de R$ 14.153,00 (quatorze
mil, cento e cinquenta e três reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000415-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11.036
3
A executada apresentou exceção de pré-executividade
naqueles autos (fls. 19/28) alegando, dentre outras questões, que a multa aplicada ocorreu
em “valor muito superior à 100% do tributo, em flagrante prática inconstitucional,
consubstanciada no efeito do confisco pelo ente estatal” (fl. 24 dos autos originários).
Sobreveio então decisão do juízo a quo que dispôs o
seguinte:
“Já no que se refere à abusividade da multa aplicada, com
razão a excipiente. Ao alisarmos a CDA que instrui a
presente execução fiscal, verifica-se que a capitulação da
multa aplicada é o art.85, Inc. II, alínea “c” c/c §§ 1o, 9o e
10o, da Lei 6.374/89 (pag. 2). Deste modo, para uma melhor
elucidação do tema, transcreve-se os dispositivos legais
mencionados:
Artigo 85 - O descumprimento das obrigações principal e
acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação, fica sujeito às seguintes
penalidades:...II - infrações relativas ao crédito do
imposto:...c) crédito do imposto, decorrente de escrituração
de documento que não atenda às condições previstas no item
3 do § 1o do artigo 36 desta lei, independentemente de ter
havido, ou não, a correspondente entrada de mercadoria no
estabelecimento ou a aquisição de sua propriedade ou,
ainda, o correspondente recebimento da prestação de serviço
- multa equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor
indicado no documento como o da operação ou prestação,
sem prejuízo do recolhimento da importância creditada;
(NR)
As disposições constantes dos parágrafos 1o, 9o e 10o tratam
de questões relativas à aplicação da penalidade, contudo,
sem qualquer alteração quanto ao percentual fixado na
alínea “c”.
Feitos estes breves e suficientes esclarecimentos, é facilmente
identificável que há excesso do valor da multa aplicada,
pois, considerado o valor inscrito (R$ 5.418,00) e, que a
multa aplicável ao caso é no importe de 35% do valor da
operação ou prestação, o montante indicado a titulo de
multa no valor de (R$ 14.153,00) é nitidamente superior ao
percentual legal indicado no dispositivo legal indicado pela
exequente e acima transcrito.
Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade
ofertada pela executada, para determinar que seja aplicada
a taxa SELIC para fins de correção monetária dos débitos
executados indicados na CDA n.o 1.178.960.773, bem como,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000415-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11.036
4
para reconhecer a abusividade da multa aplicada, devendo
ser respeitado o percentual legal de 35% do valor devido;
apresentando a exequente a planilha atualizada dos débitos
nos termos desta decisão.” (fls. 79/82 da execução fiscal
Grifos meus)
O presente recurso, nessa linha, insurge-se contra a decisão
prolatada sob o argumento de que a relevação ou redução de qualquer penalidade está
sujeita à reserva legal. Aponta que o art. 150, I, da CRFB e o art. 97, VI, do CTB
estabelecem que somente a lei pode criar hipóteses de dispensa ou redução de penalidades
e que, no caso em tela, tais disposições não foram devidamente observadas. Por fim, anota
que “(...) a multa foi imposta à razão de 35% do valor da operação, em percentual que não
é abusivo e que visa a coibir a prática de desrespeito à legislação tributária” (fl. 04).
Vislumbra-se, assim, que a insurgência da Fazenda Pública à
reforma da decisão proferida está ausente de interesse recursal, tendo em consideração que
a decisão impugnada, apesar de reconhecer a abusividade da multa aplicada, determinou
sua adequação justamente ao montante de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da
operação, na linha do que determina a Lei Estadual no 6.374/89.
Assim o presente pedido de reforma da decisão não poderá
trazer à recorrente qualquer situação vantajosa, uma vez que a despeito de o recurso
requerer
o
afastamento da abusividade
da multa,
argumenta
que
esta foi
administrativamente fixada no valor já arbitrado pelo juízo de primeira instância. Ou seja, a
CDA, quanto à multa inscrita, manteve-se nos seus exatos termos com a decisão do juízo a
quo.
Aqui restou evidente a ausência de interesse recursal na
modalidade utilidade, considerando que o provimento jurisdicional requerido nessa
instância não se encontra apto a trazer situação jurídica ou de fato beneficie a recorrente. A
respeito do interesse recursal como requisito de admissibilidade dos recursos, a doutrina
leciona o seguinte:
“Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja
utilidade o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento
do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista
prático, do que aquela em que o haja posto a decisão
impugnada e necessidade que lhe seja preciso usar as
vias recursais para alcançar este objetivo. A noção de
interesse de recorrer é mais prospectiva do que
retrospectiva: 'a ênfase incidirá mais sobre o que é possível
ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do
que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento
impugnado'.” (Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da
Cunha, Curso de Direito Processual Civil
Meios de
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais,
Vol. 3, 15a Edição, Ed. Juspodivm, 2018, p. 142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000415-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11.036
5
De rigor, desta forma, o não conhecimento do recurso
interposto, uma vez que ausente interesse recursal, requisitos de admissibilidade
indispensável ao seu processamento.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso interposto, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator